Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL NO DIA SEGUINTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir ao requerente a quantia de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais), em razão de rescisão de contrato de prestação de serviços concernentes a tratamento odontológico.
2.O fato relevante. A parte requerida, ora recorrente, sustenta que devem ser observadas as cláusulas contratuais firmadas pelas partes no tocante ao cancelamento/rescisão contratual, especialmente a exigência de multa. Aduz que a rescisão unilateral acarretou impostos. Acrescenta que o genitor do recorrido utilizou parte do crédito do contrato controvertido. Requer a reforma da sentença para decotar dos supostos valores devidos: a) multa contratual de 20%; b) os procedimentos realizados pelo recorrido no valor de R$ 450,00; c) o montante utilizado pelo genitor do recorrido no importe de R$ 3.110,00; d) o imposto pago de R$ 490,00, proporcional ao valor remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) a incidência de multa prevista em cláusula penal compensatória, em razão da rescisão unilateral; ii) a redução da indenização, no montante dos valores utilizados pelo genitor do recorrido, e dos valores pagos pela recorrente a título de imposto pela prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrida firmou contrato de prestação de serviços para elaboração e instalação de implante/prótese dentária, pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), na clínica da parte recorrente. No entanto, cerca de 24 (vinte e quatro) horas depois solicitou a rescisão contratual.
5. A contratação, o valor pago, e o pedido de rescisão um dia depois são fatos incontroversos. A lide versa sobre relação de consumo, pois a recorrente é fornecedora de serviços, cuja destinatária final é a recorrido/consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Desponta do contrato firmado entre as partes a estipulação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do montante total do tratamento, em caso de rescisão unilateral. Trata-se de cláusula penal que visa indenizar uma das partes pelo descumprimento da obrigação pactuada, conforme artigo 409 do Código Civil.
7. Considerando que o contrato foi firmado pessoal e presencialmente, não há se falar na aplicabilidade do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a incidência dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual não pode afastar a observância à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao equilíbrio econômico entre as prestações, conforme artigos 421 e 422 do Código Civil. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1894333.
8. Nesse norte, observa-se que a cláusula penal visava ressarcir a parte recorrente pelos prejuízos decorrentes dos custos com os materiais adquiridos para o tratamento, bem como as horas reservadas na agenda da clínica. Considerando o objeto do contrato, denota-se que a desistência no dia seguinte ao da contratação não teve o condão de gerar os mencionados prejuízos à parte recorrente previstos no contrato, nem de interferir na dinâmica de funcionamento da clínica. Dessa forma, não se mostra razoável a incidência da multa, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrente, garantido o direito de recebimentos dos valores relativos apenas aos procedimentos efetivamente realizados, conforme sentença recorrida, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
9. Em relação à devolução do remanescente, não há que se falar em abatimento das despesas com o tratamento do genitor do recorrido. Não há nos autos qualquer comprovação da suposta avença de cessão dos créditos pelo recorrido, não podendo este responder por custos relativos a tratamento de terceiro, estranho a presente relação jurídica. As informações constantes do prontuário de terceiro (ID 64454310) e da contra notificação (ID 64454312) tratam-se de declarações unilaterais da parte recorrente, e não geram obrigações a parte recorrida.
10. Outrossim, não há qualquer comprovação de pagamento de tributos ou da exigibilidade de seu valor. Assim, o eventual valor indicado pela recorrente não pode ser abatido da indenização devida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. A recorrente vencida arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 409, 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o e 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1894333, Segunda Turma Recursal, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 22/07/2024.